Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0708554-02.2019.8.07.0015 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, na ação previdenciária promovida por Jhonatan Silva e Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O juízo a quo concluiu ausente a pretensão resistida, sob o fundamento de que o autor pugnou pela concessão de auxílio-acidente, mesmo usufruindo o auxílio-doença acidentário, benefício mais vantajoso. Anotou que, “enquanto usufrui benefício mais vantajoso, admitindo-se a possibilidade de sua prorrogação pelo INSS, ou mesmo a concessão de auxílio-acidente ou até mesmo aposentadoria por invalidez, ainda não há pretensão resistida”. Apela o autor. Salienta a comprovação da sequela permanente e argumenta que o auxílio-doença pode deixar de ser concedido a qualquer momento. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença, a fim de condenar a autarquia a conceder o auxílio-acidente, após a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário. Sem contrarrazões[2]. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação do autor. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG sob o reconhecimento de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é imprescindível prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir na ação que visa à concessão de benefício previdenciário. Confira-se o precedente: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. (...) 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. (...) (RE 631.240/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014. Negritado) Nesse passo, segundo o consignado no RE 631.240/MG, os efeitos foram modulados para assentar que a resistência à pretensão por meio de apresentação de contestação de mérito configura o interesse de agir nas ações ajuizadas até a data de 3.9.2014. Daí que, a contrario sensu, necessária a comprovação do requerimento administrativo, independentemente de defesa de mérito, para configurar o interesse de agir nas ações posteriores a 3.9.2014. No caso, nada obstante a propositura da ação em 17.04.2019, o apelante sustentou a presença do interesse de agir tão somente na eventualidade da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário que ainda se encontra ativo. Decerto, sequer haveria cogitar de formulação do requerimento administrativo pelo benefício previdenciário menos vantajoso, que, neste momento processual, a toda evidência, apenas se pretende assegurar. Contudo, a ratio decidendi estampada no julgado da Excelsa Corte é inequívoca no sentido de que inexiste ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. Assim, a r. sentença deve ser mantida para extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil). Nego provimento ao recurso, com fulcro no art. 932, inc. IV, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, com base no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília – DF, 7 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11830114. [2] Id. 11830120.